Tribunal: TJSP
Processo: 0038880-66.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de Drogas – Pedido de nulidade "ab initio" consistente em ingresso no imóvel, por denúncia anônima, sem monitoramento anterior – alegação de prova ilícita, devendo ser descartada, com consequente absolvição – Impossibilidade – Peticionário que abandonou o local, com a chegada da polícia, deixando tudo para trás, sendo regular a ação policial – Situação de "res

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de Drogas – Pedido de nulidade "ab initio" consistente em ingresso no imóvel, por denúncia anônima, sem monitoramento anterior – alegação de prova ilícita, devendo ser descartada, com consequente absolvição – Impossibilidade – Peticionário que abandonou o local, com a chegada da polícia, deixando tudo para trás, sendo regular a ação policial – Situação de "res derelicta"– Ausência de nulidade – PEDIDO INDEFERIDO.